Tribunal: TJES
Processo: 5005128-38.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005128-38.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DA SILVA ELEOTERIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito.

Em síntese, a parte autora aduz ter sido vítima de golpe, ao efetuar a compra de um iPhone por meio de um perfil do Instagram, não vindo a receber o aparelho, razão pela qual pede a restituição em dobro do montante pago.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja anulada a sentença e julgado totalmente procedente o pedido da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja anulada a sentença e julgado totalmente procedente o pedido da exordial.

Como bem demonstrado na sentença, a parte demandada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, isto porque a transação comercial foi realizada exclusivamente entre a parte autora e a vendedora Roberta Kelly Importados, sendo o cartão de crédito mero instrumento de pagamento, compete exclusivamente ao comprador se certificar da idoneidade do vendedor, não sendo crível admitir que a administradora do cartão de crédito seja garantidora do negócio celebrado temerariamente com terceiro estranho.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)